Tribunal: TJDFT
Processo: 0732831-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizado por servidora aposentada vinculada à carreira de assistência social, que rejeitou as alegações de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, de inexigibilidade do título, de ilegitimidade passiva e de excesso de execução em razão da aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a existência da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 justifica a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) verificar se o título executivo é inexigível por suposta afronta ao Tema 864/STF e por se tratar de “coisa julgada inconstitucional”; (iii) analisar a legitimidade passiva do Distrito Federal para responder pela execução de valores de servidora aposentada; (iv) determinar se a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado configura anatocismo ou excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. A ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 foi expressamente não conhecida pela 1a Câmara Cível do TJDFT por ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 966 do CPC, não se configurando, assim, prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 969 do CPC.
4. A alegada inexigibilidade do título foi afastada com base no trânsito em julgado da ação coletiva, cuja decisão reconheceu o descumprimento da Lei Distrital no 5.184/2013 e determinou a implementação dos reajustes escalonados, assentando que a ausência de dotação orçamentária não impede a eficácia da norma nos exercícios subsequentes à sua publicação.
5. A ilegitimidade passiva do Distrito Federal foi afastada, pois o ente federativo integrou a ação coletiva no polo passivo e foi condenado expressamente no título exequendo. A tentativa de redirecionar a obrigação para o IPREV/DF não encontra amparo legal e viola os limites objetivos da coisa julgada.
6. A aplicação da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 sobre o montante consolidado da dívida, conforme previsto no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 (com redação dada pela Resolução no 482/2022), não configura anatocismo, mas sim a substituição dos índices anteriores por novo critério de atualização, conforme Emenda Constitucional no 113/2021.
7. A controvérsia acerca da metodologia de aplicação da Selic (Tema 1.349 do STF) não autoriza, por si só, a suspensão do cumprimento de sentença, uma vez que não há determinação expressa do Supremo Tribunal Federal para o sobrestamento dos feitos que tratam da matéria.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966 e 969; CF/1988, art. 169, § 1o; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1951904, Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa, j. 09/12/2024, DJe 20/12/2024; TJDFT, Acórdão no 2027862, AI no 0705967-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 07/08/2025, DJe 12/08/2025; TJDFT, Acórdão no 2026983, AI no 0712232-60.2025.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 30/07/2025, DJe 12/08/2025; TJDFT, Acórdão no 1905164, AI no 0712846-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 08/08/2024, DJe 22/08/2024.